Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPROS DE VULNERÁVEL MAJORADOS. CRIMES CONTINUADOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 217-A, §1o, CAPUT, C/C ARTIGO 226, II, e ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 5o, INCISOS I e II, DA LEI N. 11.340/2006. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA LACUNOSA E NÃO CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA. CONTRADIÇÕES E DIVERGÊNCIAS SOBRE PONTOS RELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nada obstante a palavra da vítima revista-se de especial relevância na formação do convencimento, notadamente em crimes contra a dignidade sexual praticados no ambiente doméstico e familiar contra vítimas vulneráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que as declarações devem encontrar respaldo nas demais provas amealhadas no curso do processo.
2. No caso, a vítima, ouvida em depoimento especial aos 14 anos de idade sobre lembranças de fatos ocorridos quando tinha entre 5 e 6 anos de idade, apresentou narrativa pouco assertiva sobre as condutas, além de genérica e confusa quanto ao detalhamento e cronologia dos eventos narrados, sendo ainda contraditória com o depoimento das testemunhas sobre pontos relevantes, especialmente da testemunha com quem morou nos períodos delimitados na denúncia, única responsável por ela no período, a incutir, assim, fundada dúvida sobre a existência das condutas delituosas imputadas na denúncia, que, no processo penal, favorecem o acusado com base na aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.